Tribunal: TJSP
Processo: 2339615-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Perfil em servidor de aplicação. Decisão saneadora que determina a juntada de documentos para a comprovação da titularidade da conta com a ressalva da proteção de dados de eventual terceiro nos termos da LGPD. Inconformismo da empresa ré. Exame: hipótese que não se enquadra nas hipóteses descritas pelo artigo 1015 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Perfil em servidor de aplicação. Decisão saneadora que determina a juntada de documentos para a comprovação da titularidade da conta com a ressalva da proteção de dados de eventual terceiro nos termos da LGPD. Inconformismo da empresa ré. Exame: hipótese que não se enquadra nas hipóteses descritas pelo artigo 1015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada que não se aplica ao caso concreto, pela ausência da necessária urgência. Precedentes. Não conhecimento do recurso.